Tribunal: TJBA
Processo: 8149460-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149460-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DA BAHIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF NO CURSO DO PROCESSO. TEMA 16 VS. TEMA 1.282. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Caso em Exame:
Embargos de declaração em face de decisão monocrática que, aplicando o Tema 1.282 do STF, reformou sentença de procedência para julgar improcedente o pedido autoral de anulação da taxa de incêndio, invertendo o ônus
da
sucumbência.

Questão em Discussão:
Definir se a condenação em honorários advocatícios é devida quando a improcedência decorre de mudança abrupta e superveniente da jurisprudência vinculante do STF (
overruling
), ocorrida após o ajuizamento da ação e da prolação da sentença.

Razões de Decidir:
No momento da propositura da ação, a jurisprudência vinculante do STF (Tema 16) amparava a tese da inconstitucionalidade da taxa. A alteração promovida pelo Tema 1.282/STF ocorreu somente em março de 2025, após a formação do convencimento em primeiro grau.

Pelo princípio da causalidade, não se pode imputar à parte autora o ônus financeiro da sucumbência por ter exercido direito de ação fundamentado em precedente obrigatório então vigente.

A imposição de honorários em tais circunstâncias viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da não surpresa (artigos 9º e 10 do CPC).

Dispositivo e Tese:
Embargos acolhidos com efeitos infringentes para excluir a condenação das autoras/embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas, determinando que cada parte arque com a remuneração de seus advogados.

Tese de Julgamento:
A reversão do resultado da lide em grau recursal, motivada exclusivamente por mudança superveniente de jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impedindo a condenação da parte que litigou sob a proteção do precedente superado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 85, 1.022, II; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8149460-67.2024.8.05.0001.
1.ED
, em que figuram como Embargantes
ELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e GARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI
e Embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA